Tribunal: TJDFT
Processo: 0723356-40.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-06-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador José Firmo Reis Soub Número do processo: 0723356-40.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LUCIANO DA SILVA ALVES AGRAVADO: COMANDANTE GERAL DO CORPO DE BOMBEIEROS MILITAR DO DISTRITO FEDERAL (CBMDF). D E C I S Ã O CASO EM EXAME Cuida-se de agravo de instrumento interposto por LUCIANO DA SILVA ALVES contra decisão proferida pelo Juízo da 7a Vara de Fazenda Pública do Distrito Federal que, nos autos do mandado de segurança impetrado pelo agravante contra ato do COMANDANTE GERAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO DISTRITO FEDERAL, indeferiu a tutela de urgência requerida na inicial com vistas a autorizar o afastamento temporário não remunerado do recorrente, no período de 12.06.2025 a 12.12.2026, de suas funções como médico da corporação, o CBMDF, para participação em programa de residência médica. Em suas razões recursais, argumenta o impetrante que não criou o próprio risco por haver protocolado o pedido administrativo poucos dias antes do início da residência. Isso porque requereu a licença em 02.06.2025 e, até 10.06.2025, em grave omissão administrativa, é que não teria ainda havido resposta da autoridade coatora, a caracterizar indeferimento tácito. Nega a existência de discricionariedade da Administração Pública na concessão da licença pleiteada para conclusão de residência médica, equivalente a curso de pós-graduação lato sensu, diante do preenchimento dos requisitos legais para o deferimento da licença pretendida. Entende, por isso, ter direito subjetivo ao afastamento, inclusive pela impossibilidade material de conciliar a carga horária de 60hs semanais do programa de residência com o serviço militar. Requer, liminarmente, a concessão de efeito suspensivo para autorizar o seu imediato afastamento funcional, de 12.06.2025 a 12.12.2026, sem ônus à Administração, para garantia da continuidade de participação na residência em que matriculado. Subsidiariamente, que seja incluído na condição de agregado da Corporação, nos termos do artigo 78, §1o, incisos XI e XII, da Lei no 7.479/1986. No mérito, pugna pela confirmação da tutela de urgência requerida e pela reforma da decisão agravada. Preparo regularmente recolhido, conforme ID 72778704. É a suma dos fatos. FUNDAMENTOS DA DECISÃO O Código de Processo Civil dispõe que o Relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal quando satisfeitos os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como demonstrada a probabilidade do provimento do recurso (art. 932, II, c/c art. 1.019, I, ambos do CPC). Neste juízo de cognição não exauriente, a análise dos autos não revela a presença dos requisitos necessários à atribuição do efeito suspensivo ao agravo de instrumento. Da leitura atenta à decisão impugnada e aos documentos que acompanham a inicial, é de se reconhecer que o Magistrado a quo atuou com a cautela devida, visto não ser possível vislumbrar, de plano, a probabilidade do direito alegado pelo recorrente. Note-se: “1. Trata-se de mandado de segurança impetrado contra ato praticado pelo Poder Público, com pedido de liminar determinar o afastamento funcional do Impetrante do Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal, sem ônus para a Administração, pelo período de 12/06/2025 a 12/12/2026, com base no art. 2o, II, do Decreto Distrital no 37.530/2016. É a síntese do necessário. DECIDO. É o caso de indeferimento do pedido liminar postulado pelo impetrante. Com efeito, o art. 49 da Lei no 9.874/99, aplicável ao caso, é expresso no sentido de que o prazo máximo de 30 dias para decisão do processo administrativo contar-se-á da conclusão da instrução processual. Além disso, em análise ao histórico do processo administrativo, não é possível aquilatar que existe demora exagerada para a conclusão da instrução processual, até porque o impetrante ingressou com pedido há pouco tempo (em 02/06/2025), conforme demonstra o documento de ID 238971577. Como se isso não bastasse, não cabe ao Poder Judiciário substituir a manifestação da Administração Pública na análise do pedido de afastamento funcional não remunerado, que envolve competência discricionária. Por fim, o impetrante alega sério risco diante da iminente data de retorno do programa de Residência Médica, programada para 12 de junho de 2025, todavia, esse risco foi criado pelo próprio impetrante que não justificou a razão pela qual ingressou com pedido tardio. Não havendo direito líquido e certo a ser amparado, INDEFIRO a liminar. 2. Notifique-se a autoridade impetrada para que preste as pertinentes informações, no prazo de 10 (dez) dias. 3. Dê-se ciência do presente feito à Procuradoria do Distrito Federal, para manifestação, no prazo de 10 (dez) dias, à luz do art. 7o, II, da Lei no 12.016/2009. 4. Após, colha-se o parecer do Ministério Público. 5. Tudo feito, venham os autos conclusos para sentença. Int. CONFIRO A PRESENTE FORÇA DE MANDADO/OFÍCIO. (ID 23897044 dos autos da origem) De início, considera-se que a concessão de licença está afeta ao plano da discricionariedade da Administração Pública, pautada, essencialmente, no interesse público, avaliando-se questões relativas à conveniência e oportunidade. Isso inclusive no que tange ao próprio dimensionamento da força de trabalho, o efetivo da Corporação, em cotejo com as múltiplas e eventuais exigências da situação vigente no Distrito Federal, em cada época, a fim de que a instituição possa cumprir o seu papel essencial à segurança pública e às atividades de defesa civil. Não há, assim, aprioristicamente, um direito líquido e certo do impetrante ao gozo do afastamento do serviço, ainda que destinado à capacitação profissional, como no caso da participação em residência médica. Especificamente quanto à alegada urgência e perecimento do direito, de fato, não foi esclarecido nos autos o real motivo pelo qual o agravante não tenha requerido, com maior antecedência, a prorrogação do seu afastamento. De fato, a pretensão do recorrente é de prorrogação de licença, porque já cursa a residência desde o ano de 2024, conforme declaração de ID 238971579 e esteve afastado de 14.05.2023 a 13.05.2025 (ID 238974450). Ademais, de 13.05.2025 a 11.06.2025, conforme a declaração de ID 238971576, o agravante estava em gozo de férias da residência médica (autos da origem). E, na realidade, pela Portaria de ID 238974452 – fl. 6 do processo de 1ograu, já houve a determinação do Comando-Geral do CBMDF de reversão do agravante à sua unidade em 05.06.2025. Pelos elementos de prova colhidos nos autos da origem, não foi vislumbrada omissão administrativa propriamente. A impetração do mandado de segurança somente ocorreu, dias depois em 10.06.2025, na antevéspera do dia de reinício do programa de residência, marcado para 12.06.2025, sugestiva de escolha deliberada do postulante. Inviável conceder, por ora, também o pedido subsidiário de tutela de urgência, porque, em princípio, a situação jurídica do agravante não se enquadra nas hipóteses de agregação, conforme artigo 78 do Estatuto dos Bombeiros Militares do DF (Lei no 7.479/1986), que diz: Art 78. A agregação é a situação na qual o bombeiro-militar da ativa deixa de ocupar vaga na escala hierárquica do seu Quadro, nela permanecendo sem número. § 1o O bombeiro-militar deve ser agregado quando: a) for nomeado para cargo considerado no exercício de função de natureza bombeiro-militar ou de interesse bombeiro-militar, estabelecido em lei, decreto-lei, ou decreto, não previsto nos Quadros de Organização do Corpo de Bombeiros (QO); b) aguardar transferência para a reserva remunerada, por ter sido enquadrado em qualquer dos requisitos que a motivam; e (Redação dada pela Lei no 12.086, de 2009). c) for afastado, temporariamente, do serviço ativo por motivo de: 1) haver sido julgado incapaz, temporariamente, após um ano contínuo de tratamento de saúde própria; 2) haver sido julgado incapaz, definitivamente, enquanto tramita o processo de reforma; 3) haver ultrapassado um ano contínuo de licença para tratamento de saúde própria; 4) haver ultrapassado 6 (seis) meses contínuos em licença para tratar de interesse particular; 5) haver ultrapassado 6 (seis) meses contínuos em licença para tratamento de saúde de pessoa da família; 6) haver sido considerado oficialmente extraviado; 7) haver sido esgotado o prazo que caracteriza o crime de deserção previsto no Código Penal Militar, se oficial ou praça com estabilidade assegurada; 8) como desertor, ter-se apresentado voluntariamente ou ter sido capturado e reincluído a fim de se ver processar; 9) se ver processar, após ficar exclusivamente à disposição da Justiça Comum; 10) haver sido condenado à pena restritiva da liberdade superior a 6 (seis) meses, em sentença passada em julgado, enquanto durar a execução, excluído o período de sua suspensão condicional, se concedida esta, ou até ser declarado indigno de pertencer ao Corpo de Bombeiros, ou com ele incompatível; 11) haver passado à disposição de outro órgão do Distrito Federal, da União, dos Estados ou Territórios para exercer função de natureza civil; 12) haver sido nomeado para qualquer cargo público civil temporário, não eletivo, inclusive da administração indireta; 13) haver-se candidatado a cargo eletivo, desde que conte 5 (cinco) anos ou mais de efetivo serviço; e 14) haver sido condenado à pena de suspensão do exercício do posto, graduação, cargo ou função, prevista no Código Penal Militar. § 2o O bombeiro-militar, agregado de conformidade com as letras a e b do § 1o, continua a ser considerado, para todos os efeitos, como em serviço ativo. § 3o A agregação do bombeiro-militar, a que se refere a letra a e os nos 11 e 12 da letra c do § 1o, é contada a partir da data de posse no novo cargo até o regresso à Corporação ou transferência ex officio para a reserva remunerada. § 4o A agregação do bombeiro-militar, a que se referem os nos 1, 3, 4 e 5 da letra c do 1o, é contada a partir do primeiro dia após os respectivos prazos e enquanto durar o evento. § 5o A agregação do bombeiro-militar, a que se referem a letra b e os nos 2, 6, 7, 8, 9, 10 e 14 da letra c do § 1o, é contada a partir da data indicada no ato que torna público o respectivo evento. § 6o A agregação do bombeiro-militar, a que se refere o no 13 da letra c do § 1o, é contada a partir do registro como candidato, até sua diplomação ou seu regresso à Corporação, se não houver sido eleito. § 7o O bombeiro-militar agregado fica sujeito às obrigações disciplinares concernentes às suas relações com outros bombeiros-militares e autoridades civis e militares, salvo quando ocupar cargo que lhe dê precedência funcional sobre os outros bombeiros-militares mais graduados ou mais antigos. § 8o Caracteriza a posse no novo cargo regulado pelo § 3o, a entrada em exercício no cargo ou respectiva função. Destarte, nesta análise sumária própria do momento processual, incabível o deferimento da tutela de urgência postulada. DISPOSITIVO Com essas considerações, INDEFIRO o pleito liminar. Intime-se a parte agravada para contrarrazões. Comunique-se ao Juízo de 1a instância. Publique-se. Desembargador José Firmo Reis Soub Relator